Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO. JULGAMENTO DE OUTRA DEMANDA. IMPACTO SOBRE O INTERESSE PROCESSUAL. LIMITAÇÃO. PRAZO MÁXIMO. 1 ANO.
1. Sendo manifesto, ante as peculiaridades do caso, que a análise quanto ao interesse processual do autor, nos aspectos da premente necessidade de atuação do Poder Judiciário e da utilidade do provimento jurisdicional, depende do prévio julgamento de ações rescisórias, em caráter inclusive potencialmente prejudicial, impõe-se manter a decisão monocrática que determinou a suspensão nos moldes previstos no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.
2. À luz do art. 969 do CPC, as ações rescisórias não impedem o cumprimento da sentença rescidenda, salvo em hipótese de concessão de tutela provisória. Não se tratando a presente demanda de específico cumprimento da sentença objeto da pretensão rescisória, mas de ação de conhecimento autônoma amparada nos impactos resultantes daquele feito, impõe-se observar as regras gerais do procedimento comum do CPC, incluindo-se a possibilidade de suspensão por depender a demanda do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente (art. 313, V, “a”, CPC).
3. Nos termos do §4o do art. 313 do CPC, o prazo de suspensão deverá observar o período máximo de 1 ano.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.